Tribunal: TJDFT
Processo: 0746568-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PRATICADO CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. LEI N° 13.431/2017. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA JUDICIAL. DEPOIMENTO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão em ação cautelar de produção antecipada de provas que deferiu parcialmente o pedido de depoimento especial de suposta vítima de crime sexual, determinando que a oitiva da menor fosse realizada apenas perante autoridade policial, e não em Juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a realização do depoimento especial de criança ou adolescente vítima de violência sexual exclusivamente perante autoridade policial, por razões administrativas, mesmo havendo requerimento expresso do Ministério Público para a produção antecipada da prova em Juízo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017 estabelece que o depoimento especial de criança ou adolescente vítima de violência deve, sempre que possível, ser realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 11, § 1o, II.
4. O Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT reconhecem que, em casos de violência sexual contra menores, é cabível a produção antecipada de prova por meio de depoimento especial judicial, dada a urgência decorrente da falibilidade da memória infantojuvenil e a necessidade de evitar a revitimização da vítima (Precedentes).
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação Criminal julgada procedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, LIV; ECA, art. 3o; CPP, art. 156, I; Lei no 13.431/2017, arts. 5o, 8o, 11, § 1o, II, e 12; RITJDFT, art. 232.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 640.508/SP, rel. Min. Felix Fischer, DJe 13.04.2021; STJ, HC no 422.635/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no RHC no 160.012/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14.03.2023; TJDFT, Acórdão no 2032230, 0721102-94.2025.8.07.0000, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, DJe 20.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2065058, 0742970-31.2025.8.07.0000, rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, DJe 14.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1778017, 0737317-19.2023.8.07.0000, rel. Des. Simone Lucindo, DJe 07.11.2023.